Tribunal: TJDFT
Processo: 0745669-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESCOLHA ARBITRÁRIA DE FORO. PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PROCESSUAIS DE COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela parte autora contra a decisão que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Maceió/AL.
2. A demanda tem por objeto a recomposição do saldo da conta vinculada ao PASEP, cuja movimentação ocorreu em agência situada em Maceió/AL.
3. A autora, residente em Maceió/AL, ajuizou a ação em Brasília sob o argumento de que a sede do réu se encontra nesta capital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Discute-se: (I) se a escolha do foro de Brasília pela autora caracteriza prática abusiva e aleatória; e (II) se é cabível a declinação de competência de ofício diante da inexistência de vínculo entre o foro eleito e os critérios legais de fixação da competência territorial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 63 do CPC, com a redação dada pela Lei no 14.879, de 4/6/2024, reforça o entendimento de que não é admissível a propositura de ações em foro aleatório, além de autorizar a declinação de competência de ofício.
6. Compete ao magistrado o poder-dever de assegurar a adequada prestação jurisdicional, coibindo a escolha arbitrária de foro, sob pena de violação ao princípio do juiz natural (art. 5o, XXXVII, da Constituição Federal).
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a eleição de foro sem justificativa plausível e devidamente demonstrada é inadmissível. Precedente: AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015.
8. No caso concreto, inexiste fundamento para o ajuizamento da ação no foro de Brasília, considerando que a autora reside na Comarca de Maceió/AL e que o réu, embora tenha sede em Brasília, possui agências em todo o território nacional, inclusive naquele município.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento não provido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. A eleição aleatória de foro, desprovida de vínculo com o domicílio das partes ou com o local de cumprimento da obrigação, caracteriza prática abusiva e legitima a declinação de competência de ofício. 2. A existência de sede nacional do Banco do Brasil S.A. não constitui, por si só, fundamento idôneo para a escolha do foro pelo autor.”
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, III, “a” e “b”, 63, §§ 1o a 5o, (com redação dada pela Lei no 14.879/2024); e CF, art. 5o, XXXVIIl.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 391.555/MS, Min. Marco Buzzi, e AgInt no AREsp 967.020/MG, Min. Marco Buzzi; e TJDFT, Acórdão n° 1223736, 7a Turma Cível, e Acórdão n° 1734804, 8a Turma Cível.